Tribunal: TJPA
Processo: 0014780-29.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014780-29.2017.8.14.0051

APELANTE: LAUDIENE VIEIRA AMORIM

APELADO: RAIMUNDA DA SILVA ALVEZ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA DEMONSTRANDO CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte formulado por companheira do falecido servidor público estadual.

2.

Sentença de origem exigiu prova de separação de fato entre o de cujus e a esposa formal, afastando a união estável alegada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a união estável da autora com o falecido, apta a ensejar a concessão de pensão por morte, nos termos da legislação previdenciária estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A lei aplicável é a vigente à data do óbito (14.01.2017). Súmula 340/STJ.

5.

LC estadual nº 039/2002 presume a dependência econômica do companheiro, bastando a comprovação da união estável.

6.

Conjunto probatório documental é robusto e convergente: comprovantes de residência comum, declarações de união estável, registros junto ao IGEPREV como beneficiária, declarações de associações militares, além de diversas fotografias.

7.

Elementos probatórios suficientes para reconhecer a convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família, caracterizando união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença. Reconhecimento da união estável entre a autora e o falecido. Condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à autora.

Tese de julgamento:

“1. A lei aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito do instituidor (Súmula 340/STJ).

2. A união estável pode ser comprovada por qualquer meio idôneo de prova.

3. Farta documentação demonstrando convivência pública, contínua e duradoura é suficiente para reconhecer a união estável e assegurar o direito à pensão por morte.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0014780-29.2017.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelo e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
LAUDIENE VIEIRA AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Tutela de Urgência n.º 0014780-29.2017.8.14.0051
, ajuizada por ela em face do
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora afirma ter convivido por 21 anos em união estável com o ex-segurado RAIMUNDO ALVES VILA NOVA, falecido em 14/01/2017, com quem teria constituído família. Alega que, apesar da existência de certidão de casamento em nome do falecido com a sra. RAIMUNDA DA SILVA ALVEZ, havia separação de fato entre eles, e que a verdadeira relação afetiva e familiar era mantida com a autora.

Requereu, a concessão da pensão por morte, com efeitos retroativos ao óbito.

O juízo procedeu a inclusão da Sra Raimunda da Silva Alves no feito, facultando-lhe prazo para apresentar Contestação. Contudo, a referida manteve-se inerte.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que, embora existam indícios da relação alegada, a autora não logrou comprovar a separação de fato entre o falecido e a esposa legalmente casada, condição indispensável para reconhecimento de união estável concomitante a casamento.

Face a decisão, a autora interpôs a presente Apelação Cível, sustentando ter restado cabalmente demonstrada a relação pública e duradoura com o falecido, mediante documentos como declarações de união estável, contratos conjuntos de aluguel, comprovantes de endereço comum, registros no IGEPREV como beneficiária, declarações de associação de militares, fotos e outros.

Alega erro de julgamento, requerendo a reforma da sentença e concessão da pensão pleiteada.

A Defensoria Pública, atuando como curadora Especial da Sra. Raimunda da Silva Alves, requerendo o não acolhimento das razões recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em analisar se é devida ou não a pensão por morte à autora/recorrente, proveniente do falecimento de seu companheiro.

Inicialmente, cabe ressaltar que o ex-servidor faleceu em 14/01/2017 e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a lei aplicável à pensão é aquela vigente ao tempo do falecimento do instituidor do benefício (Súmula 340)

Sobre o tema, a
LC
nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

"
Art
. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.

(NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art
. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003)."

Em que pese o falecido tenha sido casado e a relação não tenha sido legalmente dissolvida pelo divórcio, as evidências são suficientes para demonstrar a separação de fato e a convivência familiar da Apelante com o de cujos.

Pelos dispositivos legais citados, observa-se que para a concessão da pensão por morte a autora/apelada deve ser comprovada a existência de matrimônio à época do falecimento do ex-segurado para o recebimento do benefício requerido.

Do exame dos autos, ao contrário do entendimento de piso, entendo que a relação existente entre o ex-segurado e a autora/apelante restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos, considerando a vasta documentação juntada aos autos

Dentre os elementos de prova, destacam-se: Comprovantes de residência comum; Declaração de residência conjunta; Declarações de união estável; Declaração de beneficiária junto ao IGEPREV; Declarações de associação de militares reconhecendo a Apelante como companheira do de cujus; diversas fotografias.

Acresce-se o fato de que a Sra. Raimunda da Silva Alvez, ex cônjuge, foi regularmente citada para manifestar-se no feito, contudo, optou por não apresentar defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial.

Nesse contexto, tenho que restou comprovada a condição da apelante de companheira, à época do falecimento do Sr. Raimundo Alves Vila Nova.

Em casos semelhantes, a jurisprudência assim se alinha:

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2.
A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002;

3.
As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes;
4.

Comprovado o óbito, a condição de segurada da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte;
5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária. (1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória.

2.
A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.
3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento. 4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos. 5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e ao enunciado da súmula n° 111 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade. (2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.
(2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, a impetrante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável,

comprovando que é pensionista do falecido, sendo até mesmo reconhecida pelo órgão previdenciário federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2018.03099824-74, 193.940, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)”. (grifei)

Por fim, pondero que sentença, ao fundamentar a improcedência do pedido na ausência de comprovação da união estável, mas julgar antecipadamente a lide, rechaçando a possibilidade de ouvir testemunhas apontadas pela autora/recorrente, incorreu em incorreu em cerceamento de defesa, na medida em que suprimiu meio legítimo de prova essencial à demonstração dos fatos controvertidos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Se não se convencia da convivência duradoura, pública e contínua com intuito de constituição de família, a elucidação dependeria necessariamente da instrução probatória adequada, com a produção de
eventuais provas complementares que pertinentes, para formar um juízo de valor sólido e justo sobre os fatos, mas
não ter extinto o feito julgando antecipada a lide.

Desta feita, diante da conclusão extraída do acervo acostado aos autos, evidencia-se a existência de união estável duradoura, pública, contínua e com objetivo de constituição de família entre a autora e o falecido segurado, impondo-se o reconhecimento desta como companheira, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a união estável entre a autora e o falecido, e condenar o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à autora, na forma do art. 74 da Lei 8.213/91.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025